Tribunal: TJBA
Processo: 0562154-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562154-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FLAVIA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). CONCESSÃO INDEVIDA DE BOLSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA ALUNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta por estudante beneficiária de bolsa integral do PROUNI, matriculada na Uniasselvi, que teve seu benefício cancelado em razão de ativação indevida de nova bolsa pela UNIJORGE, sem sua anuência e sem assinatura do termo de concessão. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar a ré ao pagamento das mensalidades não cobertas na Uniasselvi e fixar indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora buscando a majoração da indenização moral e a ré buscando a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre a autora e a instituição ré, decorrente de bolsa PROUNI ativada sem a assinatura da estudante; (ii) analisar a responsabilidade civil da ré pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento da bolsa anterior; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização moral; (iv) discutir a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de assinatura da autora no termo de concessão da bolsa inviabiliza a configuração de vínculo jurídico com a UNIJORGE, nos termos do art. 27 da Portaria Normativa MEC nº 01/2015.

4
. A conduta da ré resultou na indevida cessação de benefício anterior, com consequências econômicas e educacionais para a autora, caracterizando falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado, em conformidade com a jurisprudência predominante.

6
. Os honorários foram corretamente fixados exclusivamente em desfavor da ré, não cabendo redistribuição. Incide majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura da estudante no termo de concessão da bolsa PROUNI torna inexistente o negócio jurídico com a instituição de ensino. 2. A ativação indevida de bolsa configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização objetiva da instituição educacional. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 104, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, §11; Portaria Normativa MEC nº 01/2015, arts. 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, RI 0001918-14.2022.8.16.0045, Rel. Maria Roseli Guiessmann, 5ª Turma Recursal, j. 27.11.2023;

TJ-MG, AC 10000190186114001, Rel. Maurílio Gabriel, j. 20.08.2020;

TJ-BA, AC 8155790-51.2022.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, j. 05.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.